Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710759-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDAÇÃO ZERBINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL NO CASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A notícia de parcelamento do débito solidário imputado à Fundação Zerbini nos autos da Tomada de Contas Especial n. 28270/2007, instaurada no TCDF, não acarreta perda superveniente do objeto da lide. A questão principal tratada nesta demanda já foi julgada por esta Turma Cível, que extinguiu a execução ajuizada pelo Distrito Federal, em razão da ausência dos pressupostos legais indispensáveis para regular constituição do título executivo extrajudicial. Está pendente apenas a análise de recurso que trata sobre o critério de fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos contra o ente distrital. Assim, não há falar em perda do interesse processual capaz de amparar o requerimento de extinção do processo e de afastamento da condenação a pagar a verba de sucumbência. 2. Conforme art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o acórdão prolatado nestes embargos de declaração em apelação e a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076 (sob o rito dos recursos repetitivos). 3. À luz do art. 85, § 6o-A, do CPC (introduzido pela Lei n 14.365/2022) e da tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não se aplica, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Deve incidir, portanto, a regra geral prevista no diploma processual civil para arbitramento da verba honorária sucumbencial contra o Distrito Federal, ora embargado. 4. Tendo em vista que a decisão não tem natureza condenatória e que não é possível mensurar proveito econômico obtido na lide, o percentual de honorários deve incidir sobre o valor da causa (R$8.746.354,03 – oito milhões setecentos e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), que será devidamente atualizado (art. 85, § 4o, III, do CPC). 5. Verificado que o valor atribuído à demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme o art. 85, § 3o, I a V, c/c § 5o, do CPC, ou seja, a aplicação do percentual observará a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Em observância aos parâmetros previstos na legislação processual civil – considerando, principalmente, a baixa complexidade da causa –, os honorários devem ser estabelecidos no mínimo legal em cada faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação dos honorários deve observar o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora que, no caso concreto, corresponde à diferente entre o valor da causa e o valor final da condenação da parte recorrida perante o Tribunal de Contas do DF; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, sustentando que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa e se omitiu sobre a análise da documentação farta colhida aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o órgão julgador, quanto ao ponto, consignou que (ID 46191208): (...) Para contextualizar, é importante registrar que a execução de título extrajudicial em referência nestes autos foi ajuizada pelo Distrito Federal, ora embargante, contra a Fundação Zerbini, ora embargada, tendo como objeto decisão proferida pelo TCDF no processo de Tomada de Contas Especial n. 28.270/2007, em razão de irregularidades apontadas no Convênio n. 1/2005-SES. As decisões judiciais proferidas em segunda instância extinguiram a aludida execução, por ausência de exigibilidade do título executivo. O Distrito Federal foi condenado a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, os pronunciamentos exarados no presente processo judicial extinguiram a execução por irregularidade formal, sem definir ou estabelecer o montante do débito discutido na TCE n. 28.270/2007. Por esse motivo, ao contrário do que sustenta o embargante, é incabível concluir que o proveito econômico advindo desta lide corresponderia à diferença entre o total exigido na inicial da execução e o valor da condenação aplicada posteriormente pelo TCDF contra a Fundação Zerbini, por meio de decisão da Corte de Contas expedida após a prolação da sentença na ação executória em epígrafe. Nesse contexto, seguindo a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, o percentual da verba honorária incide sobre o valor atualizado da causa, como bem apontado no julgado ora embargado, já que inexiste condenação ou proveito econômico mensurável decorrente deste litígio judicial. Rever tal posicionamento demandaria a análise do contexto fático-probatório, providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porquanto a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que “O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019